Tribunal: STJ
Processo: 1002695-51.2019.8.26.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949357 - SP (2025/0113025-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M C T
ADVOGADOS
: PAULO PESTANA FELIPPE - SP077515
LARISSA ARANTES MATHOZO - SP401683
AGRAVADO
: M R B
ADVOGADO
: ADELINO MORELLI - SP024974
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1deb9b28-bc4a-47e1-8f8f-33dd5a7a456b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949357 - SP (2025/0113025-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M C T
ADVOGADOS
: PAULO PESTANA FELIPPE - SP077515
LARISSA ARANTES MATHOZO - SP401683
AGRAVADO
: M R B
ADVOGADO
: ADELINO MORELLI - SP024974
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da Súmula no 7/STJ obsta a admissão do recurso por
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por M. C. T. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

"AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão que negou o
benefício da gratuidade de justiça à apelante. Recurso de agravo de
instrumento que manteve a denegação e permitiu o parcelamento em duas
vezes. Inconformismo o qual não merece acolhimento. Rendimentos que
superam os 3 salários-mínimos. Indícios de riqueza. Indeferimento da
gratuidade mantido. Deferimento do parcelamento em três vezes. Recurso
parcialmente provido" (e-STJ fl. 936).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 952/956).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
Sustenta fazer jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois ficou
comprovada a sua hipossuficiência, especialmente se forem observados os
rendimentos efetivamente auferidos.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 980/985), foi negado seguimento ao
recurso especial, dando ensejo à interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal, em parecer de e-STJ fls. 1.015/1.016, deixou
de se manifestar acerca do recurso em exame.
Documento eletrônico VDA48206211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:27
Código de Controle do Documento: d7f9a71a-c321-4838-9ce8-5a40515259db

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, o acórdão recorrido
assim dirimiu a questão:

"(...)
Conforme exposto ao despacho de fls. 894/895, a declaração de
imposto de renda apresentada às fls. 814/823 demonstra a existência de
renda mensal líquida em torno de R$ 4.200,00, o que seria superior aos três
salários- mínimos utilizados como base para a concessão ou não da
gratuidade.
Em suas razões às fls. 4 do presente incidente, alega a recorrente
que, efetuadas as deduções, o rendimento mensal médio da agravante seria
de aproximadamente R$ 3.737,33, valor aquém do parâmetro adotado pela
defensoria pública.
Importante ressaltar que a declaração de IR juntada pela
requerente é referente ao ano-calendário 2021, exercício 2022, estando,
portanto, desatualizada, de forma que não há elementos atuais suficientes
para aferir a capacidade financeira atual da agravante.
Ressalta-se também que existem indícios de riqueza, ainda que
não sejam de grande monta, que são incompatíveis com o deferimento da
gratuidade, como, por exemplo, os valores acumulados em caderneta de
poupança.
Portanto, em análise a todos os documentos carreados aos autos
e dos indícios de existência de renda e patrimônio analisados, de rigor que
seja mantida a r. decisão ora agravada, sendo indeferido o benefício de

gratuidade ora discutido" (e-STJ fls. 937/938).

Portanto, a revisão dos fundamentos do aresto impugnado acerca das
condições econômico-financeiras da parte recorrente de efetuar o pagamento das
custas do processo demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SIMULAÇÃO DE RELAÇÃO DE
EMPREGO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM.
CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SIMULAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO CONFIGURADA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC
/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de
que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de
Documento eletrônico VDA48206211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:27
Código de Controle do Documento: d7f9a71a-c321-4838-9ce8-5a40515259db

sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o
magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar
elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente.
Precedentes. Súmula 83/STJ.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para
afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da
justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas
no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai,
por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.734.491/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN
de 25/3/2025 - grifou-se).
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO.
VERBETE SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 518/STJ. JUSTIÇA
GRATUITA. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que para fins do art. 105, III, alínea 'a', da Constituição
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula (Súmula no 518/STJ).
2. A reversão do julgado quanto ao não preenchimento dos requisitos para a
concessão da justiça gratuita esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é
suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso
confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.640.339/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024,
DJEN de 6/12/2024).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE AFASTAM A CONCESSÃO DA
BENESSE.
INTIMAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Sem amparo a pretensão da parte para que haja prévia intimação para a
comprovação da hipossuficiência, visto que tal procedimento somente é
cabível em caso de dúvida quanto ao preenchimento dos requisito para o
deferimento, não sendo exigido do julgador a intimação para
complementação quando reconhece, de pronto, o não cabimento da benesse.
Incidência da Súmula n. 568/STJ.
2. 'A melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de
que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos
apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de
possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para
a concessão da gratuidade de justiça' (REsp n. 2.001.930/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/3/2023).
3. A reversão do julgado quanto ao não preenchimento dos requisitos à
concessão da justiça gratuita esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.517.671/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25
/9/2024).
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48206211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:27
Código de Controle do Documento: d7f9a71a-c321-4838-9ce8-5a40515259db

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela parte recorrente,
devem ser majorados para R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:27
Código de Controle do Documento: d7f9a71a-c321-4838-9ce8-5a40515259db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.949.357 / SP
Número Registro: 2025/0113025-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026955120198260063
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M C T
ADVOGADOS : PAULO PESTANA FELIPPE - SP077515
LARISSA ARANTES MATHOZO - SP401683
AGRAVADO
: M R B
ADVOGADO
: ADELINO MORELLI - SP024974
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49463541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:30:13
Código de Controle do Documento: 3c39eb7f-bb54-420c-8886-7fb3308e0e73

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:30:13
Código de Controle do Documento: 3c39eb7f-bb54-420c-8886-7fb3308e0e73